Tribunal: STF
Processo: HC 124994
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.



    1. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado.



    2. A pretensão de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, de modo justificar o deferimento de prisão domiciliar, deve ser submetida ao magistrado de primeira instância, que é quem possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. 



    3. Habeas corpus denegado.